Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729320-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROMANA TAVARES MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ANTÔNIO DE OLIVEIRA (autos no 0729639-81.2022.8.07.0001), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por ANTÔNIO DE OLIVEIRA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ambos qualificados na inicial. Alega a parte autora que “possui 82 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde junto à Empresa Ré, encontra-se acamado, em estado de saúde grave e irreversível, necessitando de cuidados/tratamentos intensos e ininterruptos. Isso porque sofre com tumor cerebral, hipertensão arterial, convulsões, perda ponderal secundária a disfagia, diagnosticado com histopatológico de Schwannoma, apresentando diuturnamente pioras neurológicas, hipotensão recorrente e outros. Em meados de fevereiro de 2022, o quadro clínico do Autor piorou de sobremaneira, e isso o obrigou a requerer assistência técnica de enfermeiros durante um plantão de 24 horas ininterruptas em sua residência (tratamento Home Care). O requerimento foi deferido e o Autor passou a receber os cuidados devidos. Ocorre que em 26/07/2022, por motivos desconhecidos, a Empresa Ré cessou unilateralmente o acompanhamento que é imprescindível ao Autor. Dessa data em diante, ele passou a receber cuidados por apenas 12 horas diárias em sua residência. Acompanhamento esse, que é muito aquém do necessário. É importante destacar que entre as referidas datas não foram registradas melhoras no quadro clínico do paciente hábeis a justificar a retirada de 12 horas diárias de assistência fornecida por técnico em enfermagem. Pelo contrário, seu estado de saúde recebe pioras diárias”. Assim, pede tutela de urgência para determinar a Ré ofereça ao Autor acompanhamento de técnico em enfermagem em sua residência 24 horas diárias. É o relatório. DECIDO. DEFIRO ao autor o benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Anote-se. NOMEIO a Sra. ROMANA TAVARES MEDEIROS como curadora especial do autor, em razão do seu crítico estado de saúde. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID133569367). Ainda, juntou o relatório médico datado de 11.8.2022 comprovando a necessidade “auxílio de cuidador em tempo integral”, ante o seu frágil estado de saúde (ID133569369). Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DECISÃO MANTIDA. I. A interpretação sistemática do artigo 12, § 2o, da Lei 9.656/98, especialmente à luz dos princípios intercalados no Código de Defesa do Consumidor, permite inferir que o tratamento domiciliar prescrito em caráter de emergência e visando à preservação da vida e saúde do consumidor não pode ser recusado pela operadora do plano de saúde. II. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor. III. A falta de previsão contratual para a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto e intransponível à sua concessão. IV. Deve ser mantida a decisão que, à luz de prescrições médicas pautadas por critérios técnicos que visam à preservação da vida e da saúde do beneficiário, antecipa os efeitos da tutela jurisdicional e determina a prestação de tratamento do tipo home care. V. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão n.909954, 20150020216784AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 237) (negritei). Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE que autorize e promova o custeio, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, nos exatos termos do relatório médico de ID133569369. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o, CPC.” (ID133877409, autos originários). Nas suas razões, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE alega que “nem todo paciente internado ou em UTI é elegível para ser internado de maneira domiciliar, sobretudo em casos graves, que reclamem uma maior atenção” (ID38937702 – p.6). Sustenta que “O Home Care tem como objetivo propiciar tratamento individualizado e diferenciado ao paciente no âmbito familiar, o que estimula o desenvolvimento de sua autonomia e reforça os vínculos familiares pelo envolvimento no cuidado ao paciente, tendo como consequência direta a rapidez no processo de recuperação e diminuição do stress e riscos de infecção causados pelo ambiente hospitalar” (ID38937702 – p.6). Destaca que “as autorizações para internação domiciliar não devem ser feitas sem qualquer critério, razão pela qual as operadoras de plano de saúde se baseiam pelos critérios da ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar)” (ID38937702 – p.6). Aponta que “Conforme o ATO NORMATIVO 40/2010 da GEAP a internação domiciliar só poderá ser autorizada mediante a definição do objetivo: o que vai ser tratado, o tempo necessário para a conclusão do tratamento, e os insumos necessários, entendendo-se que se trata de uma internação, e que termina com o atingimento da meta explicitada na indicação, não podendo ser adotada como substituição da família no cuidado diuturno do beneficiário, já que o foco é o tratamento médico” (ID38937702 – p.7). Salienta que “Tais critérios definem a classificação do nível de complexidade assistencial requerido pelo beneficiário e são assim definidos: • ALTA COMPLEXIDADE: SCORE ACIMA DE 19 PONTOS. O plano terapêutico consiste em 24 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário. • MÉDIA COMPLEXIDADE: SCORE DE 13 A 18 PONTOS. O plano terapêutico consiste em 12 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário. • BAIXA COMPLEXIDADE: SCORE DE 08 A 12 PONTOS. O plano terapêutico consiste em 06 horas de assistência de técnico de enfermagem, equipe multidisciplinar, materiais, medicamentos, equipamentos e suporte nutricional necessário, de acordo com o quadro clínico do beneficiário. • NÃO ELEGÍVEL. SCORE INFERIOR A 08 PONTOS. O plano terapêutico consiste em encaminhar o beneficiário para os demais programas da Política de Atenção Domiciliar – PAD, de acordo com o quadro clínico” (ID38937702 – p.7). Consigna que “a depender da pontuação que alcança o beneficiário solicitante, relatado por médico, é que fará jus ao atendimento “Domiciliar” na quantidade de horas acima descritas” (ID38937702 – p.7). Afirma que “o Autor foi admitido da internação domicilar em 20/09/2021, com assistência de técnico em enfermagem durante 06 (seis) horas/dia, ou seja, na baixa complexidade. Posteriormente, devido a uma piora no quadro clínico, ele retornou para a internação hospitalar, tendo retornaddo para a internação domiciar em 03/11/2022, agora com assistência de técnico em enfermagem durante 12 (doze) horas/dia, ou seja, na média complexidade. Contudo, a partir do dia 23/02/2022 houve piora no quadro clínico, ocasião em que a assitência domiciliar passou para alta complexidade, ou seja, com assitência de técnico em enfermagem durante 24 horas/dia” (ID38937702 – p.8). Aduz que foi mantido o “acompanhamento em alta complexidade no período de fevereiro a julho/2022, quando teve uma melhora clínica, ensejando a retirada do oxigênio contínuo, passando a utilizar somente em casos de urgência. Houve, também, diminuição de aspirações de vias aéreas e, considerando a melhora do quadro clínico, foi programado o desmame gradual da complexidade, em razão do autor não mais possuir indicação para internação domiciliar de 24 horas/dia. Assim, em 26/07/2022 o autor teve a internação domiciliar reduzida para 12 horas/dia, tudo na forma do relatório médico anexo” (ID38937702 – p.8). Assevera que “no dia 28/01/2022 foi realizada avaliação do quadro clínico do autor, e, conforme pontuação alcançada mediate avaliação dos critérios técnicos constamtes ma Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, à época, o autor era elegível para a internação domiciliar em baixa complexidade, pois alcançou 12 pontos” (ID38937702 – p.11). Diz que “não há qualquer avaliação indicando a pontuação máxima da Agravada para que lhe seja fornecido o Home Care no período de 24 horas. No mais, o Home Care não consta no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS, não sendo a Agravante legalmente obrigada a fornecê-lo. Conclui-se, portanto, sem a necessidade de maiores esforços de exegese, que a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da Agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação” (ID38937702 – p.25). Ao final, requer: “a) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada, desobrigando a GEAP ao fornecimento do Home Care, 24 horas por dia; b) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida, com efeito de enquadrar o beneficiário na complexidade avaliada pela auditoria e equipe multidisciplinar da Agravante; c) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência requerida no bojo da Ação Ordinária; d) subsidiariamente, caso não seja concedido o efeito suspensivo à decisão recorrida, tampouco reformada a decisão, o que se admite apenas por hipótese, requer que, no mérito, seja disponibilizado o serviço de PGC após avaliação da pontuação da Agravada na tabela ABEMID, na modalidade correspondente à pontuação obtida; e) a intimação da Agravada para a apresentação de contraminuta, se achar necessário, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II do CPC; f) a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID38937702 – p.25/26). Preparo recolhido (ID38937703). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de “efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida, com efeito de enquadrar o beneficiário na complexidade avaliada pela auditoria e equipe multidisciplinar da Agravante” (ID38937702 – p.25/26). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, o agravado ANTÔNIO DE OLIVEIRA, idoso de 82 (oitenta e dois) anos de idade, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, pleiteando, liminarmente, seja essa compelida a lhe fornecer “acompanhamento de técnico em enfermagem em sua residência 24 horas diárias” (petição inicial, ID133293772 – p.11, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde (GEAP saúde) — ID133569367, autos originários; b) relatório médico, firmado em 11.08.2022 pela Dra. Patrícia Ribeiro (CRM/DF 16.699), médica Geriatra assistente do agravado, atestado que esse “é totalmente dependente, frágil, acamado, com incontinência funcional dupla, em uso de O2 por cateter contínuo, dieta exclusiva por GTT, com transtorno de comportamento, diagnóstico de demência avançada e necessidade de cuidador em tempo integral” (ID13359369, autos originários); c) Negativa da agravante GEAP sob a seguinte justificativa: “Em atenção à sua reclamação no 3230802022072522060089, registrada em 25/07/2022, informamos que no intuito de melhor atender o Sr. Antonio de Oliveira, submetemos a avalição do quadro clínico do beneficiário ao médico auditor e verificou-se que o Sr. Antonio não preenche os critérios para a presença de técnico de enfermagem 24 horas e sim 12 horas. Destacamos que a assistência 24 horas é oferecida à pacientes com dispositivos invasivos como: traqueostomia, uso de medicação venosas contínuas, utilização de sondagem vesical, ventilação mecânica, hemodiálise e demais necessidades invasivas. Por oportuno, foi realizada visita em domicílio pela equipe técnica da GEAP na data de 27/07/2022, e alinhado que será realizada a migração de prestador para a Empresa Luminu, a previsão para o início da nova empresa é 29/07/2022” (ID133294951, autos originários). Nas razões recursais, a agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE colacionou aos autos: a) ficha de Avaliação de Complexidade Assistencial de acordo com a Tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, efetuada em 28/07/2022, classificação do agravado em 12 pontos, estabelecida a sua dependência parcial de cuidados e, por isso, necessidade de enfermagem de 12 horas (ID38937706 – p.1/2); b) tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz, agravado classificado como dependente total para o desempenho das atividades básicas de vida diária — AVD (ID38937706 – p. 4); c) relatório médico, firmado pelo Dr. Ricieri R. S. V. de Albuquerque Cavalcante (CRM-DF 23.198), Auditor Médico da GEAP/UA-DF, no qual informado que o agravado não tem justificativa clínica para assistência técnica de 24 horas, mas de 12 horas (ID38938609): “( ) Paciente foi admitido inicialmente pelo quadro clínico atual na época com internação domiciliar de baixa complexidade (06h) para treinamento aos familiares no auxílio e manuseio da administração da dieta. Paciente retornou para internação hospitalar devido piora do quadro evolutivo do tumor cerebral, durante a internação evoluiu com necessidade de aspirações de vias aéreas e lesão por pressão, foi novamente readmitido em internação domiciliar de média complexidade (12h) na data 03/11/2022 (sic). Desde então paciente vem sendo acompanhado em internação domiciliar com média complexidade, na data do dia 23/02/2022 o paciente evoluiu com piora do quadro geral necessitando de uso de oxigênio contínuo e necessidade de aumento de aspirações de vias aéreas, foi autorizado o aumento de complexidade da assistência para 24 horas de acompanhamento técnico de enfermagem diante da instabilidade do quadro, paciente manteve-se em acompanhamento de internação de alta complexidade nos meses março, abril, maio, junho e julho de 2022, durante esse período o paciente evoluiu com melhora clínica, retirando o uso de oxigênio continuo, passando a utilizar somente em casos de urgências, diminuição de aspirações de vias aéreas, diante a melhoria do agravamento clínico que o levou a necessidade na época de aumento de complexidade foi então programado um desmame gradual de complexidade durante os meses pelo fato que no momento o paciente não possuir mais a indicação de internação domiciliar de 24 horas, na data do dia 26/07/2022 o paciente passou de redução de complexidade 24 horas para 12 horas de assistência. Paciente no momento do desmame encontrava-se estável clinicamente, utilizando sonda de gastrostomia para alimentação, oxigênio de forma SOS e não havendo mais necessidade de aspirações de vias aéreas, paciente dependente de terceiros para as atividades de vida diária, porém no auxílio aos cuidados básicos como: higiene, vestir-se, alimentação, movimentação do leito que nesses casos são indicados um cuidador ou familiar no cuidade. Paciente não possui perante tabelas ABEMID, NEAD e justificativa clínica que necessite de assistência técnica de 24 horas, faz necessário assistência no momento 12 horas para manutenção do quadro para possível redução de complexidade se possível, tendo em visto a importância da família no cuidado do paciente.” (ID38938609). d) relatório de Admissão Fisioterapia, no qual anotado que o agravado se encontrava “totalmente dependente para a AVDS” e “respirando sob uso de O2 em cateter nasal a 3L/min, apresentando sinais de desconforto respiratório e desnaturação quando retirado o oxigênio” (ID38938610 – p.4). Muito bem. A probabilidade do direito do agravado exsurge da relação contratual com a agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID133569367), do relatório médico firmado pela médica Geriatra assistente do agravado (ID13359369), da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz (ID38937706 – p. 4), do Relatório de Admissão Fisioterapia (ID38938610 – p.4) e da negativa da agravante GEAP (ID133294951). Certo que, como bem pontuado pela agravante, a necessidade de atendimento domiciliar de alta complexidade (24 horas) reclama observância de critérios de elegibilidade para o serviço. E se verifica que o agravado foi submetido a Avaliação de Complexidade Assistencial de acordo com a Tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, em 28/7/2022, tendo sido classificado com 12 pontos, o que significa, segundo referida tabela, necessidade de internação domiciliar e assistência técnica de baixa complexidade(ID38937706). No relatório médico firmado pelo Dr. Ricieri R. S. V. de Albuquerque Cavalcante (CRM-DF 23.198), Auditor Médico de GEAP/UA-DF (ID38938609), emitido em 2/9/2022, foi atestada a necessidade de acompanhamento de enfermagem por 12 horas: “o paciente não possui perante tabelas ABEMID, NEAD e justificativa clínica que necessite de assistência técnica de 24 horas, faz necessário assistência no momento 12 horas para manutenção do quadro para possível redução de complexidade se possível, tendo em vista a importância da família no cuidado ao paciente.” E se vê que a classificação do agravado em 12 pontos resultou das seguintes pontuações: a) suporte ventilatório: O2 Contínuo (3 pontos). b) lesão vascular/cutânea: Úlcera de Pressão grau II (3 pontos). c) grau de atividade da vida diária relacionada a cuidados técnicos: Semi-Dependente (2 pontos). d) dependência de reabilitação fisiot/fono/etc. Seções diárias: Dependente (2 pontos). e) terapia nutricional: Gastrostomia (2 pontos). Destaca-se que a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID também é utilizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal como instrumento de avaliação de complexidade do paciente. E em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria do Estado de Saúde, verifica-se a Nota Técnica 3/2020 -SES/SAIS/CATES/DSINT/GESAD, de 26 de maio de 2020, que especifica pontuação para avaliação de complexidade de paciente. Prevê o “ANEXO III - Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID”, dividida em 3 colunas, anotando o suporte médico-hospitalar a ser fornecido, os itens para viabilizar esse suporte, atribuindo-lhes pontos: Descrição Itens de Avaliação Pontos atribuídos Suporte Terapêutico Sonda Vesical Permanente Sonda Vesical Intermitente Traqueostomia sem aspiração Traqueostomia com aspiração Aspiração de Vias Aéreas sup. Acesso Venoso Prof. Contínuo Acesso Venoso Intermitente A. Venoso Periférico Contínuo Diálise Domicilliar 1 2 2 5 3 5 4 5 5 Quimioterapia Oral Subcutânea Intra Venosa Intra Tecal 1 3 5 5 Suporte Ventilatório O2 intermitente O2 Contínuo Ventilação Mec. Intermitente Ventilação Mecânica Contínua 2 3 4 5 Lesão Vascular/Cutânea Úlcera de Pressão Grau I Úlcera de Pressão Grau II Úlcera de Pressão Grau III Úlcera de Pressão Grau IV 2 3 4 5 Grau de Atividade de Vida Diária Relacionada a Cuidados Técnicos Independente Semi-dependente Dependente Total 0 2 5 Dependência de Reabilitação Fisiot/Fono/Etc.Seções [sic] Diárias Independente Dependente 0 2 Terapia Nutricional Suplementação Oral Gastrostomia SNE Jejuno Ileo Nutrição Parental 1 2 3 4 5 Classificação dos Pacientes ≤07 pontos De 08 a 12 pontos De 13 a 18 pontos ≥19 pontos TOTAL Paciente não elegível para Internação Domiciliar Baixa Complexidade Média Complexidade Alta complexidade Ao obter um score 5, o paciente migra automaticamente para média complexidade. Ao obter dois ou mais scores 5, o paciente migra automaticamente para Alta complexidade. Obs. A migração acima referida, ocorre independente dos pontos totais obdos. Assinatura e carimbo: Data: Referida tabela ainda explicita os graus de complexidade relacionados à classificação dos pacientes. De acordo com a tabela, ao apresentar “12 pontos”, o agravado é considerado de baixa complexidade, necessitando de enfermagem 12h por ter sido considerado parcialmente dependente de cuidados de terceiros: “ANEXO III - TABELA DE AVALIAÇÃO DE COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL - ABEMID Efetuada em ___/___/___ OBSERVAÇÕES: I) Quanto ao Grau de Atividade da Vida Diária: 1- Entende-se por paciente independente aquele que pode ser acompanhado por cuidador ou familiar bem treinado. 2- Entende-se por parcialmente dependente, aquele que apresenta duas ou mais das condições abaixo: a) Somente mobiliza-se do leito com ajuda de terceiros. b) Apresenta nível de consciência com confusão mental. c) Faz uso de medicações intravenosas de caráter intermitente. d) Necessita de curativos especializados / cirúrgicos diários. 3- Entende-se por totalmente dependente, aquele que: a) apresenta-se em prótese ventilatória contínua ou intermitente com 3 ou mais intervenções diárias. b) apresenta-se inconsciente/comatoso ou totalmente restrito ao leito, associado a necessidade de algum dos suportes terapêucos:cateter vesical, traqueostomia, acesso venoso e diálise domiciliar. c) faz uso de medicações intravenosas de caráter continuo. d) com cirurgia de fixação da coluna, em decorrência de instabilidade grave, com menos de 60 dias de P. O . II) Quanto a Classificação: a) Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar; b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade; c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade; d) Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade; e) Ao obter 01 pontuação 5, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade; f) Ao obter 02 ou mais pontuações 5, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade, independente do total de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas). Obs.: 1 - Em TODOS os itens de avaliação, EXCETO os relacionados a coluna SUPORTE TERAPÊUTICO, os pontos NÃO se somam, SEMPRE prevalecendo o item de MAIOR pontuação em decorrência da maior COMPLEXIDADE; 2 - Entende-se por DEPENDÊNCIA TOTAL DE CUIDADOS a necessidade de enfermagem 24h ; 3 - Entende-se por DEPENDÊNCIA PARCIAL DE CUIDADOS necessidade de enfermagem 12h. Elaboradores: Clisciene Dutra de Magalhães Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar DSINT/CATES/SAIS/SES-DF Gerente Arilene de Sousa Luis Diretoria de Serviços de Internação CATES/SAIS/SES-DF” Contudo, embora o agravado tenha sido classificado com 12 pontos, segundo referida tabela (do que resultaria necessidade de internação domiciliar e assistência técnica de baixa complexidade), tenho que tais dados não refletem a real situação do agravado. Como visto, a Dra. Patrícia Ribeiro (CRM/DF 16.699), médica Geriatra assistente do agravado, considerou-o “totalmente dependente”, atestando que faz “uso de O2 por cateter contínuo” (prótese respiratória contínua não invasiva) e necessita de “cuidador em tempo integral” (relatório de ID13359369, autos originários). Sobreleva notar que o Relatório de Admissão Fisioterapia (juntado aos autos pela própria agravante) também informa que o agravado se encontra “totalmente dependente para a AVDS” (atividade da vida diária) e “respirando sob uso de O2 em cateter nasal a 3L/min” (ID38938610 – p.4). Consta, ademais, que o agravado apresentava “sinais de desconforto respiratório e desnaturação quando retirado o oxigênio”, quadro similar ao apresentado quando o levou a internação, oportunidade em que foi constatada pneumonia, resultando na autorização do aumento de complexidade da assistência para 24 horas de acompanhamento de técnico de enfermagem, segundo o Relatório da GEAP de ID38938609 – p.1. Nesse aspecto, ressalta-se que, segundo a Tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, o uso de prótese respiratória contínua não invasiva pelo agravado e o fato de ter sido considerado “totalmente dependente para a AVDS” (atividade da vida diária) colocam-no na condição de paciente de alta complexidade que necessita de enfermagem 24 horas (ID38937706 – p.2). Não bastasse, a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz[1] (também colacionada aos autos pela agravante), informa que o agravado foi classificado como dependente total para o desempenho das atividades básicas de vida diária — AVD (ID38937706 – p. 4), sinalizando ainda mais o equívoco da sua classificação como paciente de baixa complexidade, como consta da avaliação de ID38937706 – p.1/2. Superado o ponto, destaca-se que risco de dano grave ou de difícil reparação também milita em favor do agravado: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] O método Escala Katz é utilizada como instrumento de avaliação da evolução da autonomia e independência funcional do paciente e tem como objetivo avaliar o seu desempenho individual em relação às atividades básicas de vida diária (AVD). Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora